Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSIVIDADE APURADA DE ACORDO COM O CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que se avizinhava a consumação do crime de roubo, enquanto o réu analisava os pertences das vítimas, encontra-se correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para a diminuição da pena em virtude da tentativa, eis que proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

2. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.

3. É incabível o direito de recorrer em liberdade se mantidas as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, preso durante toda a instrução processual, sobretudo quando, examinado o contexto fático probatório de forma individualizada, o que impossibilita a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, o que por certo acarretaria a falsa sensação de impunidade ou de incentivo à prática de novos delitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.